Tribunal: TJDFT
Processo: 0720984-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720984-39.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JILMAR CLEMENTINO JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALDIADE DO AGENTE E DA CONDUTA SOCIAL. INCABÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos e coesos, e aliados a outros elementos de convicção. 2. Constatado que o réu agiu com agressividade, utilizando-se de sua força para tentar segurar a vítima e roubar-lhe o celular, incabível a desclassificação para o crime de furto. 3. A conduta social refere-se a análise do comportamento do acusado no seu ambiente familiar ou na sociedade, devendo ser comprovado o desvio do seu comportamento. Por sua vez, a valoração negativa da personalidade do agente demanda a existência de elementos concretos a demonstrar maior periculosidade ou, ainda, a existência de laudo técnico; 4. Considera-se fundamentação inidônea, quando a r. sentença, por apresentar afirmações genéricas, não indica quais são os elementos aptos a conduzir a uma análise negativa tanto da personalidade do agente quanto da sua conduta social. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistirem provas de que o recorrente teria agido com violência ou grave ameaça. Invoca o princípio do in dubio pro reo. Requer a desclassificação do crime de roubo para o de furto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Ocorre que a vítima foi enfática e coesa em seus depoimentos, colhidos na fase investigativa e judicial, ao descrever os fatos ocorridos e a conduta do réu ao abordá-la tentando puxar o celular de sua mão. Além disso, é possível verificar, das imagens acostadas ao ID 36521539, que o réu agiu com agressividade, utilizando-se de sua força para tentar segurar a vítima e roubar-lhe o celular, não tendo o crime se consumado por questões alheias a sua vontade, haja vista que a ofendida resistiu ao seu ataque e pediu por socorro chamando a atenção de outras pessoas (ID 39736442). Nesse passo, infirmar tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão recorrida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática do delito, cometido na clandestinidade, sendo que a reversão das das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.969.032/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023